Tribunal: TJDFT
Processo: 0751568-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751568-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL PEREIRA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 256097525 dos autos originários), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido por RAFAEL PEREIRA FERNANDES em desfavor do recorrente. O agravante argumenta que a “25a hora” não é uma hora extra real, mas uma vantagem ficta ligada ao adicional noturno, que foi absorvida pelo regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024. Alega que a nova lei extinguiu o adicional noturno e instituiu o subsídio, alterando as premissas do título executivo. Defende que não há direito adquirido a regime jurídico e que se aplica a cláusula rebus sic stantibus à hipótese dos autos. Sustenta que Excelsa Corte apenas admite o pagamento apenas de horas extras reais e eventuais, não de vantagens ordinárias como a “25a hora”. Cita precedente deste egrégio Tribunal de Justiça que reconheceu a inexigibilidade da “25a hora” após a Lei no 7.481/2024. Com base nesses argumentos sintetizados, alega estarem preenchidos os requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência no caso vertente, ressaltando o risco de prejuízo ao erário, porquanto eventual manutenção da decisão agravada acarretará ao erário o pagamento de valores indevidos, cujo ressarcimento é praticamente inviável, dada a natureza alimentar das verbas em discussão. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada, para acolher impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar a parcela "25a hora" a partir da vigência da Lei Distrital no 7.481/2024, extinguindo-se a execução no que tange à obrigação de fazer e aos pagamentos futuros. Dispensado do preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Mediante juízo de cognição sumária, constata-se a plausibilidade da tese defendida pelo agravante, especialmente no tocante à inexigibilidade da obrigação de pagamento da denominada “25a hora”, após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024, que reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. O art. 1o da referida lei estabelece que “A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988.” (destacou-se) Vê-se, portanto que nova legislação não se limitou a promover ajustes pontuais, mas operou verdadeira reestruturação do sistema remuneratório dos Policiais Penais do Distrito Federal, ao consolidar em parcela única todas as vantagens anteriormente pagas de forma destacada, inclusive o adicional noturno, o legislador expressou clara intenção de simplificar e racionalizar a remuneração da categoria, eliminando a multiplicidade de rubricas que historicamente geravam complexidade administrativa e litígios judiciais (art. 2o da Lei Distrital no 7.481/2024). Essa opção legislativa reflete uma política pública orientada à transparência e à previsibilidade, afastando a lógica de acumulação de benefícios que se incorporavam com habitualidade. A exclusão expressa do adicional noturno, portanto, não é um detalhe formal, mas um indicativo inequívoco da vontade legislativa de suprimir vantagens específicas, absorvendo-as no montante global do subsídio. Nesse cenário, a denominada “25a hora” – correspondente a 52 minutos e 30 segundos de labor noturno fictício, calculado nos termos do art. 73 da CLT, aplicado subsidiariamente – perde sua razão de ser, pois decorre diretamente da sistemática do adicional noturno. Considerando que a jornada dos policiais penais se desenvolve em turnos ininterruptos, a percepção dessa hora ficta assumia caráter permanente, o que reforça sua natureza de vantagem incorporada. Com a adoção do subsídio, tais parcelas foram absorvidas, tornando incompatível sua manutenção. A probabilidade do direito invocado se evidencia diante da superveniência de norma que alterou substancialmente as premissas fáticas e jurídicas que embasaram o título executivo, atraindo a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. O novo regime remuneratório representa uma mudança estrutural, legitimando a pretensão de reavaliar a exigibilidade da obrigação, que será enfrentada em maior profundidade por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Por fim, o risco de dano grave e de difícil reparação se revela patente, pois o prosseguimento do cumprimento da decisão agravada tem o condão de impor ao ente federativo desembolso significativo, cujo ressarcimento posterior se mostra pouco provável, dada a natureza alimentar das verbas. Tal entendimento se coaduna com outros julgados deste e. TJDFT acerca da matéria. A ver, in verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL PENAL. SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL N. 7.481/2024. “25a HORA”. NATUREZA ORDINÁRIA. ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em execução de título judicial que reconheceu o direito ao pagamento da denominada “25a hora” a servidores da Polícia Penal do Distrito Federal, consistente na contagem ficta do tempo noturno (52 minutos e 30 segundos por hora) acrescida do adicional noturno. Superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio em parcela única e vedou o pagamento de adicionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em definir se a alteração legislativa superveniente tornou inexigível a obrigação de pagamento da “25a hora”, constante de título executivo judicial transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime de subsídio, previsto na Lei Distrital n. 7.481/2024, unificou em parcela única todas as parcelas remuneratórias até então pagas aos policiais penais do Distrito Federal, em rubricas separadas, proibindo o acréscimo de adicionais, inclusive o noturno. 4. O advento de nova legislação, ao extinguir a base normativa que legitimava a verba, autoriza, pela cláusula rebus sic stantibus, o reconhecimento da inexigibilidade do título, diante da alteração objetiva das condições de direito e de fato. 5. A “25a hora” não configura serviço extraordinário, mas vantagem ordinária resultante da contagem ficta da hora noturna, vinculada ao cumprimento da jornada regular de plantão. 6. Aplicável a tese da ADI 5.404, do STF, “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09- 03-2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital n. 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio em parcela única para os policiais penais, vedando o pagamento de adicionais. 2. A denominada “25a hora” possui natureza ordinária, vinculada à jornada regular de trabalho, e deve ser absorvida pelo subsídio. 3. A alteração normativa superveniente autoriza a revisão da exigibilidade do título executivo, em aplicação da cláusula rebus sic stantibus. (TJDFT, Acórdão 2056493, 0733471-23.2025.8.07.0000, Rel. DFes. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 14/10/2025.) (destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. HORA EXTRA NOTURNA. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso: se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e instituiu o regime de subsídio, afasta a exigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, que consiste em inserir, no contracheque do servidor, os valores referentes à hora noturna ficta (25a hora) trabalhada em regime de plantão, com pagamento de adicional por serviço extraordinário e adicional noturno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital n. 7.481/2024, que entrou em vigor após a formação do título executivo judicial, reestruturou a carreira da Polícia Penal e instituiu o regime de subsídio. Conforme o art. 2o da referida lei, o adicional por serviço extraordinário não está inserido entre as verbas compreendidas no modelo de parcela remuneratória única. À luz da tese firmada pelo STF no julgamento da ADI 5404/DF, a sistemática do subsídio não exclui o direito ao adicional por serviço extraordinário decorrente da denominada hora extra noturna (25a hora) trabalhada em regime de plantão, por se tratar de contraprestação de atividades desempenhadas pelo servidor em condições diferenciadas, ou seja, além da jornada normal de trabalho. 4. O art. 2o, III, da Lei Distrital n. 7.481/2024 determina que o subsídio dos policiais penais compreende o adicional noturno. O direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno já está abrangido no modelo de parcela remuneratória única, tendo em vista as especificidades das atribuições inerentes ao cargo, que pressupõe a prestação de serviço à noite, em regime de revezamento (art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 3.669/05). O pagamento do adicional noturno, a partir da vigência do novo diploma legal, é indevido. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 2056961, 0730292-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 15/10/2025). (destacou-se) Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo, para determinar a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença no 0712707-59.2025.8.07.0018, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator